Tribunal: TJSP
Processo: 1011896-63.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória com pedido de antecipação de tutela. Reajustes por mudança de faixa etária. Plano coletivo. Sentença de procedência. Inconformismo. Faixa etária. Discussão concernente a tema afetado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1016) em que se discute: a) Validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e
b) Ônus da prova da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória com pedido de antecipação de tutela. Reajustes por mudança de faixa etária. Plano coletivo. Sentença de procedência. Inconformismo. Faixa etária. Discussão concernente a tema afetado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1016) em que se discute: a) Validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e
b) Ônus da prova da base atuarial do reajuste. Nova afetação por meio do REsp no 17161113, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Necessária a suspensão do processo até pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, remetendo-se ao acervo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964050
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011896-63.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é apelada FATIMA APARECIDA COELHO
CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Necessária a suspensão do
processo até pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema,
remetendo-se ao acervo. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011896-63.2018.8.26.0011 -Voto no 10.523
2
Apelação Cível no 1011896-63.2018.8.26.0011
Apelante: Sul América Seguro Saúde S.A.
Apelado: Fatima Aparecida Coelho Carvalho
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Paulo Henrique Ribeiro Garcia
Voto no 10.523
APELAÇÃO – Ação anulatória com pedido de antecipação de
tutela. Reajustes por mudança de faixa etária. Plano coletivo.
Sentença de procedência. Inconformismo. Faixa etária. Discussão
concernente a tema afetado pelo Superior Tribunal de Justiça
(Tema 1016) em que se discute: a) Validade de cláusula contratual
de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e
b) Ônus da prova da base atuarial do reajuste. Nova afetação por
meio do REsp no 17161113, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.
Necessária a suspensão do processo até pronunciamento do
Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, remetendo-se ao
acervo.

Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de fls.
344/346, que julgou procedente ação anulatória de reajuste c.c pedido
de tutela de urgência para a declarar a abusividade do aumento por
mudança de faixa etária impugnado na inicial, com a readequação do
valor do prêmio da autora, condenando a ré nas custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da
causa.
Inconformada recorre a ré.
Alega inexistir abusividade na aplicação de reajuste
decorrente do aumento da faixa etária, em especial os 59 anos. Lembra
que a questão foi objeto de análise no tema 952, por ocasião do
julgamento do REsp no 1.568.244-RJ. Argumenta que os reajustes aplicados
131% - não são abusivos encontrando-se os percentuais em consonância
com as normas regulamentares da ANS, além de ter previsão contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011896-63.2018.8.26.0011 -Voto no 10.523
3
Pretende a reforma integral da sentença.
Recurso processado, ausente contrarrazões recursais.
É o relatório.
Segundo consta dos autos, a autora é beneficiária do plano
de saúde ofertado pela ré, na modalidade coletiva por adesão fls. 20 e,
ingressou com a presente ação pretendendo anular o reajuste aplicado -
a razão de 131% - por ocasião da mudança de faixa etária
59 anos.
Assevera que sua mensalidade passaria de R$ 1.234,79 (um mil, duzentos e
trinta e quatro reais e setenta e nove centavos) para o absurdo valor de
R$ 2.859,89 (dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove
centavos).
Alega que as mensalidades do plano de saúde passaram a
ser reajustadas de forma abusiva denunciando a ilegalidade do reajuste
por mudança de faixa etária. Assim, requereu a declaração de nulidade
da forma de custeio diversa do que anteriormente pagava, bem como a
exclusão dos reajustes abusivos aplicados em razão da mudança de faixa
etária.
Infere-se dos autos que a questão também versa sobre os
reajustes aplicados por ocasião da mudança da faixa etária em contrato
coletivo de plano de saúde.
A matéria foi novamente afetada pelo Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011896-63.2018.8.26.0011 -Voto no 10.523
4
Justiça, com audiência pública realizada em fevereiro de 20201, conforme
se infere da notícia extraída do site do Superior Tribunal de Justiça:
“Tema 1016
Resp no 1716113, Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, questão submetida a julgamento:
a) Validade de cláusula contratual de plano de saúde
coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e
(b) Ônus da prova da base atuarial do reajuste.
Registre-se que, por meio de decisão monocrática
publicada em 17.08.2020, no RESP 1873377/SP foi determinada a afetação
do recurso especial interposto no IRDR 11 TJSP ao tema repetitivo no 1016
daquela Corte.
Confira-se: “Ante o exposto, AFETO o presente recurso ao
rito do art. 1.036 do CPC/2015, como representativo do Tema 1016/STJ”.

Registre-se que, em casos semelhantes, já decidiu esta C.
6a Câmara de Direito Privado, em voto proferido pelo Des. Rodolfo Pellizari,
1 “em junho de 2019, a Corte afetou o problema ao rito do artigo 1.036 do CPC, indicando duas questões:
(a) a validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) o
ônus da prova da base atuarial do reajuste.[2] O relator do acórdão, ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
designou audiência pública, que será realizada no dia 10 de fevereiro de 2020. A discussão é de grande
importância prática dada a multiplicidade de demandas a respeito do assunto. Com efeito, nos últimos anos
houve redução da oferta de planos individuais e familiares comparativamente aos coletivos, em razão
principalmente do maior controle dos seus reajustes anuais pela ANS. Fala-se, até mesmo, de um aumento
do número de planos de saúde 'falsos coletivos'” (...). STJ volta a afetar tema do reajuste etário nos planos
de
saúde.
Guilherme
Henrique
Lima
Reinig e Viviane
Isabel
Daniel
Speck
de
Souza.
(https://www.conjur.com.br/2020-jan-27/stj-volta-afetar-tema-reajuste-etario-planos-saude)
data
27.01.2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011896-63.2018.8.26.0011 -Voto no 10.523
5
ao julgar o recurso de Agravo de Instrumento no 2219221-87.2019.8.26.0000:
Nesse
contexto,
o
Egrégio
Superior
Tribunal
de
Justiça,
determinou a afetação ao regime dos recursos repetitivos com
os amplos efeitos do artigo 1.037, inciso II, do novo Código de
Processo Civil (... suspensão do processamento de todos os
processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre
a questão e tramitem no território nacional) na seguinte
conformidade:
REsps
1716113/DF,
1721776/SP,
1723727/SP,
1728839/SP, 1726285/SP e 1715798/RS - tema 1016 - tese afetada:
(a) Validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo
que prevê reajuste por faixa etária; e (b) Ônus da prova da base
atuarial do reajuste.
Assim, tendo em vista que existe debate nos autos a respeito da
possibilidade de reajuste decorrente por mudança por faixa
etária, a questão se insere no tema 1016, de modo a implicar na
necessidade do aguardo da decisão, em sede de análise de
recursos repetitivos, pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Em caso
análogo já decidiu essa E. Corte do seguinte modo:
“AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. I. Agravo interno
interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos
de declaração. Pretensão de afastamento da suspensão do
processo (tema 1016). Existência de debate nos autos sobre
reajuste decorrente de mudança de faixa etária. Julgamento
nesse momento processual que afrontaria a determinação de
suspensão do processo (grifo nosso) II. Agravo improcedente por
votação unânime. Aplicação da multa prevista no artigo 1.021,
§4o, CPC, ou seja, de 1% sobre o valor atualizado da causa.
DECISÃO
PRESERVADA.
AGRAVO
DESPROVIDO,
COM
APLICAÇÃO
DE
MULTA”
(Agravo
Interno
Cível
no
1102600-54.2015.8.26.0100 Rel. Des. Donegá Morandini 3a Câm. de
Dir. Priv. j. em 27/09/2019
Nesse quadro, necessária a suspensão da presente ação
até que haja julgamento definitivo do Tema 1016 que envolve a discussão
da presente demanda.
Ante o exposto, suspende-se a presente ação nos termos
supramencionados, remetendo-se ao acervo.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator